Tribunal: TJMT
Processo: 0001303-20.2009.8.11.0077
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001303-20.2009.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JONAS CEZAR CASSIANO DA SILVA - CPF: 937.386.251-00 (EMBARGANTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TATIANE VILA NOVA - CPF: 033.814.341-60 (VÍTIMA), Alexandre Freitas de Faria (VÍTIMA), ALEXANDRE FREITAS DE FARIAS - CPF: 696.134.511-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: JONAS CEZAR CASSIANO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão está condicionado à comprovação da efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso, não ficaram demonstradas. As matérias ventiladas pelo Embargante foram objeto de discussão expressa quando do julgamento do recurso de apelação, não havendo quaisquer vícios que permitam o acolhimento dos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0001303-20.2009.8.11.0077

EMBARGANTE: JONAS CEZAR CASSIANO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração oposto por Jonas Cezar Cassiano da Silva em face do acórdão proferido nestes autos, cujos termos negaram provimento ao recurso de apelação interposto, em razão da inexistência de prova da quebra da incomunicabilidade dos jurados (ID 131458196).

Em seus declaratórios alega que a jurada responsável pela quebra da incomunicabilidade foi Diretora de presídio por vários anos e, em dado momento, teria manifestado seu voto sigiloso aos outros membros do Conselho de Sentença de modo a influenciar as outras juradas que, segundos seus termos, seriam “
menos preparadas
”, sem que o oficial de justiça “
que estava em pé na porta do refeitório não ouviu e nem percebeu o movimento
”.

Suscita que a matéria diz respeito a nulidade absoluta e que foi alegada na primeira oportunidade (recurso de apelação) após ter tomado conhecimento do fato. Registra que a quebra da incomunicabilidade se deu mediante “
uma única manifestação de uma jurada, que foi ex-diretora de Presídio que manifestou em voz baixa (entre os dentes) próximo ao ouvido dos jurados
” (sic)., de forma oculta e sem que os oficiais de justiça percebessem a manobra.

Sublinha que em confronto com a certidão firmada pelos oficiais de Justiça atestando a incomunicabilidade dos jurados, a qual, nas suas palavras, “
atesta tão somente o que os olhos viram e os ouvidos ouviram, sendo certo que a manifestação da jurada Karlene com as demais juradas foram realizadas de maneira sigilosa
”, fora do alcance e sem a percepção dos oficiais de justiça, está a declaração em anexo ao recurso de apelação interposto, cujo conteúdo teria força suficiente para afastar a fé pública daquela certidão.

Diante destes argumentos, afirma haver omissão no julgado e requer, após o seu reconhecimento, a concessão de efeitos infringentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: JONAS CEZAR CASSIANO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo o art. 619 do Código de Processo Penal, “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Portanto, os embargos de declaração destinam-se a sanar eventual falta de clareza da decisão judicial em decorrência da utilização de termos com acepções dúbias (ambiguidade), ou quando a decisão for confusa e enigmática (obscuridade), impregnada por teses opostas e incompatíveis entre si (contradição) ou, ainda, quando não houver o enfrentamento de alguma das teses alegadas pelas partes (omissão).

Logo, esta espécie recursal não se destina à reapreciação de matérias inteira e expressamente discutidas.

E da simples leitura dos embargos de declaração, cujo relatório mencionou diversos trechos, percebe-se o nítido interesse do embargante em debater matérias que já foram analisadas no julgamento do recurso de apelação.

A fim de que não restem dúvidas, destaque-se que os embargos de declaração sublinham que a jurada responsável pela quebra da suposta incomunicabilidade foi Diretora de presídio por vários anos e, em dado momento, teria manifestado seu voto sigiloso aos outros membros do Conselho de Sentença de modo a influenciar as outras juradas que, segundos seus termos, seriam “
menos preparadas
”, sem que o oficial de justiça “
que estava em pé na porta do refeitório não ouviu e nem percebeu o movimento
”.

Suscita que a matéria diz respeito a nulidade absoluta e que foi alegada na primeira oportunidade (recurso de apelação) após ter tomado conhecimento do fato. Registra-se que a quebra da incomunicabilidade se deu mediante “
uma única manifestação de uma jurada, que foi ex-diretora de Presídio que manifestou em voz baixa (entre os dentes) próximo ao ouvido dos jurados
” (sic)., de forma oculta e sem que os oficiais de justiça percebessem a manobra.

Todavia, o voto exarado neste feito registra que não um, mas três serventuários da Justiça, todos devidamente nominados e indicados nos autos, atestaram a incomunicabilidade dos jurados, conforme consta no voto exarado e abaixo transcrito:

“Em primeiro lugar, as declarações da jurada divergem totalmente da certidão de incomunicabilidade acostada aos autos. No mencionado documento consta: “
Nós, Yan de Melo Ferreira, Assessor de Gabinete, Valéria Aparecida Pereira da Silva Ferreira, Oficiala de Justiça e Jhonatan Correia Motta, Técnico Judiciário,
CERTIFICAMOS
que durante a presente Sessão em que o Egrégio Tribunal do Júri procedeu ao julgamento do réu
Jonas Cézar Cassiano da Silva
, fiscalizamos e mantivemos a completa
INCOMUNICABILIDADE DOS SENHORES JURADOS
, nos termos do que preceitua a Lei Penal
” (ID 119713039 – pp. 60).

Ou seja, três serventuários da Justiça, devidamente nominados e com cargos indicados, certificaram a incomunicabilidade e a fiscalização dos jurados durante a sessão de julgamento, sem que qualquer relato de desrespeito tenha sido mencionado pelos jurados durante a sessão de julgamento, sem que a defesa, acusação ou o próprio juízo tenham notado qualquer desrespeito à legislação processual penal” (ID 131679670 – p. 06).

Em relação ao argumento de confronto da certidão firmada pelos oficiais de Justiça atestando a incomunicabilidade dos jurados, a qual, nas suas palavras, “
atesta tão somente o que os olhos viram e os ouvidos ouviram, sendo certo que a manifestação da jurada Karlene com as demais juradas foram realizadas de maneira sigilosa
”, fora do alcance e sem a percepção dos oficiais de justiça, com a declaração em anexo ao recurso de apelação interposto, cujo conteúdo teria força suficiente para afastar a fé pública daquela certidão, tem-se que a questão também foi objeto de análise:

“Contudo, os demais apontamentos não podem ser ignorados: (
i
) durante a sessão nenhum dos presentes no julgamento relatou a ocorrência da quebra da incomunicabilidade e (
ii
) há nos autos certidão, da lavra de três servidores da Justiça atestando que acompanharam, fiscalizaram e certificaram a incomunicabilidade dos jurados!

Tanto que a tese defensiva não afasta a presença da Oficial de Justiça Valéria Aparecida Pereira da Silva Ferreira do momento em que o fato teria ocorrido, resumindo-se a dizer que a serventuária não teria percebido que a jurada Karleny Faria de Brito teria feito, de forma comedida, os seguintes comentários: “
temos que condenar
” e “
vamos condenar
”. Diga-se que a certidão de lavra da jurada Jucimara Frazão de Almeida menciona que aquela jurada “
passava entre os jurados e dizia em voz baixa
”.

Ora, anular um julgamento perante o Tribunal do Júri, onde três servidores do Poder Judiciário (Oficial de Justiça, Assessor de Gabinete e Técnico Judiciário) certificaram a fiscalização e incomunicabilidade dos jurados, acatando a tese de que um deles afirmou aos demais, sob os olhos de uma Oficial de Justiça, que deveriam condenar o réu, sem que isso tenha sido notado, é extremamente temerário.

Registre-se que os jurados, por serem informados, tinham conhecimento da necessidade da incomunicabilidade, entretanto a única alegação de quebra da incomunicabilidade surge após o período de quase dois anos da sessão de julgamento e de uma única componente. Destaque-se que a declaração acostada às razões recursais foi confeccionada em 18/11/2021, mas o julgamento ocorreu em 30/01/2020!

Sendo assim, uma declaração unilateral, confeccionada quase dois anos após a sessão de julgamento, não é suficiente para afastar a fé pública da certidão exarada nos autos, cujos termos atestam que os jurados não se comunicaram entre si acerca de questões do processo.

Logo, não comprovada a quebra da incomunicabilidade, inviável o acolhimento da tese recursal” (ID 131679670 – pp. 06/07).

Portanto, diante da inexistência de quaisquer dos vícios indicados no art. 619 do Código de Processo Penal,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022